Tribunal: CARF
Processo: 16327.900139/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900139/2008-78
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-001.769 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Embargante
CP & FRIZZO - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS. NOVO RELATÓRIO PARA CORRIGIR INEXATIDÃO
MATERIAL.
Constatada a inexatidão material no relatório do acórdão embargado, prolata-se
nova decisão para sanar o vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para manter a decisão embargada,
apenas substituindo seu relatório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.
Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em face da decisão proferida no
Acórdão no 1001-001.103, de 18/01/2019. Os embargos foram admitidos pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos do Contribuinte (fls. 251 e 252) como embargos inominados, com
base no art. 66 do Anexo II do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
No referido acórdão (fls. 214 a 218), o colegiado negou provimento ao recurso
voluntário nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar proposta
de diligência suscitada pelo conselheiro José Roberto Adelino da Silva. Votou também
pela diligência o conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues. No mérito, por voto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900139/2008-78
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.769 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900139/2008-78

qualidade, acordam em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros José Roberto Adelino da Silva e Eduardo Morgado Rodrigues que lhe
deram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.

Cientificado do acórdão em 29/03/2019 (Aviso de Recebimento à fl. 227), o
contribuinte opôs embargos de declaração em 03/04/2019 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada à fl. 228, embargos às fls. 230 a 235). Nele, argumentou que houve contradição no
acórdão embargado, uma vez que seu relatório não tem relação com a lide.
O Despacho de Admissibilidade de Embargos, conforme trecho abaixo transcrito,
admitiu a ocorrência de flagrante inexatidão material devida a lapso manifesto na elaboração do
relatório da decisão:
Pois bem. Embora a contribuinte tenha denominado sua peça de “embargos de
declaração” e arguido a ocorrência de contradição no Acórdão no 1001-001.103,
verifica-se que o vício apontado consiste, na realidade, de inexatidão material devida a
lapso manifesto na elaboração do relatório da decisão embargada.
De fato, da simples leitura do acórdão em questão, verifica-se que, com exceção
do primeiro parágrafo, todo o relatório se refere a caso concreto distinto daquele
objeto da presente lide.
Assim, em homenagem ao princípio processual da fungibilidade e com
fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF/2015, ACOLHO como embargos
inominados os embargos de declaração opostos pela contribuinte CP & FRIZZO -
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Assim, os embargos foram admitidos, como inominados, pelo Presidente da 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan – Relatora.
Conforme relatório, são tempestivos os embargos.

Do Relatório do Acórdão Embargado
Os embargos do contribuinte foram admitidos devido à inexatidão material
detectada na elaboração do relatório do acórdão embargado que, com exceção do primeiro
parágrafo, refere-se a situação distinta daquela objeto do processo. Assim, passo a elaborar novo
relatório, que deverá substituir aquele:

Relatório
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.769 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900139/2008-78

Trata-se das Declarações de Compensação no 33409.90752.241106.1.7.02-7852
(fls. 22 a 28) e 36584.68153.1.7.02-7953 (fls. 10 a 13), através das quais o contribuinte pretende
compensar débitos de sua responsabilidade com créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 1999, no valor original de R$ 48.590,26. O pedido foi indeferido, conforme
Despacho Decisório 754359192 (fl. 50), que analisou as informações e não reconheceu o direito
creditório justificando que "constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período da
apuração do saldo negativo Informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 48.590,26. Valor do crédito na
DIPJ: R$ 0,00".
Cientificado da decisão por via postal em 02/04/2008 (fl. 91), o contribuinte
apresentou, em 18/04/2008, a Manifestação de Inconformidade à fl. 32, acompanhada da DIPJ
retificadora relativa ao ano-calendário de 1999, às fls. 51 a 90. Pedia que tal DIPJ retificadora, na
qual consta saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 48.590,26, fosse analisada, no lugar da
originalmente transmitida, para a homologação das compensações informadas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 107 a 110 do presente processo (Acórdão no 16-35.113, de 07/12/2011), não
homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
A prova do erro de fato no preenchimento da DIPJ, uma vez iniciado o procedimento
de ofício, cabe ao sujeito passivo, devendo sua alegação ser acompanhada de
documentos hábeis e idôneos.

No voto, a decisão destacou que a DIPJ retificadora havia sido transmitida após
ciência do Despacho Decisório, já que em seu recibo de entrega via-se que havia sito transmitida
em 02/04/2008 às 15 h e 46 min (fl. 51), e na tela de consulta ao sítio do correio via-se que o
Despacho Decisório havia sido entregue nesse mesmo dia às 14 h e 39 min.
Argumentou que, após a ciência do Despacho Decisório, a DIPJ retificadora não
produzia efeitos. Que a interessada havia retificado a DIPJ, mas não havia apresentado nenhum
documento contábil ou fiscal que comprovasse o alegado erro no preenchimento da original. Que
era ônus do contribuinte instruir a Manifestação de Inconformidade com os documentos que
comprovassem suas alegações.
Ponderou que o alegado saldo negativo de IRPJ decorria de IRRF, conforme
informado no PER/DCOMP e na DIPJ. Que na Ficha 13B da DIPJ original não havia sido
informado nenhum valor de IRRF (fl. 95). Que somente na Ficha 13B da DIPJ retificadora foi
informado IRRF de R$ 86.673,79, restando R$ 48.590,26 de saldo negativo (fl. 64).
Concluiu que, para comprovar o erro no preenchimento da DIPJ, a recorrente
deveria ter instruído sua Manifestação de Inconformidade com os comprovantes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras, o que não havia sido feito.
Esclareceu que, em consulta às DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras (fls. 96
a 103), constatou que o total de IRRF no ano-calendário de 1999 era de R$ 748,49. E que, em
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.769 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900139/2008-78

consulta ao sistema de pagamentos, constatou que o único pagamento de IRPJ do ano era
relativo à estimativa de janeiro, no valor de R$ 5.383,59 (fl. 104), débito devidamente declarado
em DCTF (fls. 105 e 106).
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2012 (Aviso de
Recebimento à fl. 114), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 09/05/2012 (recurso às
fls. 116 a 123, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, esclarece que tem por objeto social a intermediação e distribuição de títulos
e valores mobiliários, recebendo, de outras pessoas jurídicas, valores relativos a comissões e
corretagens referentes à negociação de títulos de renda fixa e operações realizadas em Bolsa de
Valores e Bolsa de Mercadorias. Que as importâncias assim recebidas estão sujeitas ao imposto
de renda na fonte à alíquota de 1,5%, nos termos do art. 53 da Lei no 7.450/1985, combinado
com o art. 6o da Lei no 9.064/1995.
Informa que, de acordo com a IN SRF no 153/1987, o recolhimento do imposto é
efetuado pela pessoa jurídica que recebe as comissões e corretagens, ficando aquelas que
pagaram desobrigadas de efetuar a retenção do imposto na fonte.
Alega que recolheu, no ano-calendário de 1999, a título de imposto de renda na
fonte sobre tais rendimentos recebidos, o montante de R$ 48.516,37, no código 8045
(documentos às fls. 148 a 193). Que tais pagamentos, somados aos R$ 748,49 retidos pelas
fontes pagadoras e os R$ 5.383,59 pagos a título de estimativa, somam R$ 54.648,45. Que essas
parcelas de crédito, diminuídas do imposto apurado na Ficha 13B da DIPJ – R$ 38.083,53,
resultariam num saldo negativo de R$ 16.564,92. Que tal crédito seria suficiente para a
compensação informada na DCOMP no 36584.68153.1.7.02-7953 e parte da compensação
informada na DCOMP no 33409.90752.241106.1.7.02-7852.
Alega que, para a quitação do débito informado na DCOMP no
33409.90752.241106.1.7.02-7852 (débito de PIS de fevereiro de 2004), ficariam faltando R$
3.851,64, valor por ele recolhido, conforme DARF anexado à fl. 194 (código 4574).
Esclarece ainda que, no preenchimento das DCOMP, por erro informou como
fontes pagadoras as pessoas jurídicas (instituições financeiras) que lhe haviam pagado as
comissões e corretagens ao longo de 1999.
Defende que, em se tratando de erro de fato, poderia retificar as declarações.
É o relatório.

Voto do Acórdão Embargado
Quanto ao voto proferido no acórdão embargado, não se vê ali a inexatidão
material que contaminou o relatório. Os argumentos e as conclusões do voto adequam-se
perfeitamente à situação do processo, e ao relatório acima redigido.
Por isso mesmo, o voto não foi atacado nos embargos opostos pelo contribuinte,
nem qualquer vício a ele relacionado foi mencionado no Despacho de Admissibilidade de
Embargos.
Desse modo, o voto do acórdão embargado, assim como suas conclusões, se
mantém em sua íntegra. Mantêm-se, do mesmo modo, a ementa e a decisão do acórdão, que
espelham perfeitamente as conclusões do voto.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.769 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900139/2008-78

Conclusão
Por tudo acima exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, sem efeitos
infringentes, para manter a decisão embargada, apenas substituindo seu relatório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital